Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717957-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TCA CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCACAO FISICA ESPECIAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a recorrente TCA CONSULTORIA LTDA – ME interpôs agravo em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 4/6/2021, às 17:31:56 (autos 0717957-69.2021.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos 0008606-05.2015.8.07.0007. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE 0717957-69.2021.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024